Tribunal: TJES
Processo: 5004130-82.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004130-82.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEL LINHARES LTDA
RECORRIDO: VITOR AGUIAR DOS REIS
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5004130-82.2025.8.08.0030

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
JEL LINHARES LTDA

RECORRIDO:
VITOR AGUIAR DOS REIS

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA CONTRATUAL DE AVISO PRÉVIO. ABUSIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
JEL LINHARES LTDA.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) rescindir o contrato entre as partes, b) condenar a requerida ao pagamento de R$ 177,00 (cento e setenta e sete reais) a título de danos materiais e c) condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, a legalidade da cobrança com base em cláusula contratual que prevê aviso prévio de 30 (trinta) dias, bem como a ausência de danos morais ou, subsidiariamente, a minoração do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Após analisar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir a validade da cláusula contratual que exige um aviso prévio de 30 (trinta) dias para a rescisão e a configuração do dano moral.

4
. O juízo de origem agiu acertadamente ao julgar abusiva a cobrança da mensalidade após o pedido de cancelamento. A cláusula contratual que impõe o aviso prévio de 30 (trinta) dias para a rescisão do contrato, mesmo em um plano sem fidelidade, mostra-se abusiva a partir do momento em que o fornecedor não se desincumbe de estornar o valor cobrado posteriormente, uma vez que o serviço não foi utilizado pelo consumidor. Tal conduta, que impede o estorno do valor pago por um serviço não utilizado, coloca o consumidor em desvantagem excessiva, sendo incompatível com a boa-fé e a equidade, conforme previsto no artigo 51, IV e §1º, I, do Código de Defesa do Consumidor. Desta forma, a cobrança da mensalidade após o pedido de cancelamento é indevida, devendo ser mantida a condenação por danos materiais.

5
. No entanto, no que tange aos danos morais, entendo que a situação vivenciada pelo recorrido não é suficiente para configurar o dano extrapatrimonial. Embora a cobrança tenha sido indevida e a cláusula contratual abusiva, os fatos narrados nos autos não demonstram ofensa grave aos direitos da personalidade do autor, como abalo psíquico ou constrangimento público. Trata-se de mero dissabor e aborrecimento, que, embora indesejáveis, não são suficientes para justificar a indenização por danos morais, sob pena de banalização do instituto. Conforme entendimento consolidado, a reparação moral deve ser reservada a fatos que causem dor e sofrimento que fujam à normalidade do cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar,
em parte,
a r. sentença a fim de:

a) AFASTAR a condenação a título de danos morais fixada em R$3.000,00 (três mil reais).

7. Ficam mantidos os demais termos do
decisium
.

8.
Diante do
parcial
provimento do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9.099.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)